Tribunal: TJES
Processo: 5004385-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004385-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CINTHIA FERREIRA COSTA GUIMARAES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004385-29.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
CINTHIA FERREIRA COSTA GUIMARAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/98. PROFISSIONAIS DE ENSINO, EFETIVOS E EM REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS, ANUAIS, SENDO PELO MENOS 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS. GRATIFICAÇÃO DE UM TERÇO INCIDENTE SOBRE TODO ESSE PERÍODO. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DO PERÍODO EM QUE HOUVE GOZO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento das diferenças pretéritas relativamente ao terço constitucional de férias sobre o período em que a parte autora gozava de licença não remunerada. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Efetivamente, a questão posta nos autos já foi sedimentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tendo prevalecido o entendimento de que o acréscimo de 1/3 (um terço) deve incidir sobre todo o período gozado, fazendo jus o profissional em regência de classe a 45 dias de férias anuais.

(3). Quanto ao tema, inclusive, leia-se
in verbis
: “
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – ART. 110, CAPUT, DA LC Nº 46 ⁄ 98 – CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – ADICIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO PELO VENCIMENTO PERCEBIDO NO MÊS DE GOZO – PRECEITO NORMATIVO QUE CONTRARIA A CF⁄ 88 – INCIDENTE ACOLHIDO – RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 1- A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046 ⁄ 98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1⁄3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde “um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição” viola o art. 7º, XVII, da CF⁄ 88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional.
2- O dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1⁄3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.
3- Inconstitucionalidade declarada para determinar o retorno dos autos à E. Primeira Câmara Cível para dar continuidade ao julgamento do Apelo Cível cujo tramite se suspendeu para processamento do incidente.
(TJES, Classe: Apelação, 024060097466, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Data da Publicação no Diário: 12/05/2011).

(4). Por outro lado, com razão o Recorrente no que se refere à impossibilidade de extensão do referido benefício ao período em que a Recorrida, em relação a um dos seus vínculos (“vínculo 2”, conforme referenciado pelo Estado), estava em gozo de licença não remunerada. Isso porque, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar n.° 115/98, tal benefício é aplicável apenas aos professores quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares, o que, evidentemente, não é o caso da Recorrida durante o período em que gozou de licença não remunerada.

(5). Por isso, mantida a procedência dos pedidos autorais quanto ao “vínculo 1”, merece reforma a r. sentença no que se refere ao “vínculo 2”, excluindo-se as diferenças a serem recebidas referentes ao período de 10/02/2020 a 09/02/2022.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença apenas para excluir as diferenças a serem recebidas referentes ao período de 10/02/2020 a 09/02/2022 quanto ao “vínculo 2”, correspondente ao gozo de licença não remunerada pela Recorrida. Ficam incólumes os demais capítulos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)